Tribunal: TJBA
Processo: 8010078-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010078-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, COM RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA PRIVILEGIADA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO. DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “ANTECEDENTES CRIMINAIS” E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

No que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo ser a via eleita inadequada, uma vez que tal pedido deve ser feito perante o Juízo de Execução Penal, por seu este o competente para apreciar o estado de hipossuficiência alegado pelo requerente, razão pela qual não o conheço.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe tese compatível com a prova produzida, motivo pelo qual não há fundamento para a desconstituição do veredicto condenatório.

O reconhecimento do emprego de meio cruel, na hipótese, se afigura inevitável, posto que, para alcançar o seu intento homicida, o sentenciado, ora apelante, teria desferido profusos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a na orelha, pescoço, clavícula, abdômen, ombros, braços, costas, com brutalidade incomum, afetando seus pulmões e coração, causando-lhe sofrimento excessivo e desnecessário, revelando total ausência de piedade e compaixão humana (Laudo Pericial ID 62139284).

No que diz respeito à qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, melhor sorte não assiste à defesa, eis que, consta dos autos, que o sentenciado, após ter o celular furtado pela ofendido, foi ao seu encalço, portando uma arma branca e na companhia de um comparsa sendo que, ao encontrá-lo no meio de um grupo de usuários de drogas, passou a golpeá-lo, tendo o ofendido corrido, atravessado a avenida, vindo a tropeçar e cair ao chão, oportunidade em que o sentenciado e seu cúmplice, continuaram a golpeá-lo, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, decorrendo desses fatos a inesperada e surpreendente ação do recorrente.

O pleito de adequação da pena-base, formulado pela defesa, não pode ser conhecido por manifesta falta de interesse recursal.

Por derradeiro, registra-se que não houve insurgência recursal quanto a dosimetria aplicada nas demais fases inexistindo, também, correções a serem realizadas de ofício, sendo observadas, na espécie, as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apresentando-se adequada a individualização da sanção corpórea feita a partir de critérios devidos e proporcionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8010078-50.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CAIO NASCIMENTO SILVA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso de apelação para, nesta extensão,
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada nos sistema.